Tribunal: TJES
Processo: 5014883-62.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014883-62.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDSON TEIXEIRA RIBEIRO

AGRAVADO: AGUILAR JOSE PETERLE

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXPRESSIVIDADE ECONÔMICA DO CONTRATO. ELEMENTOS QUE REVELAM CAPACIDADE FINANCEIRA CAPAZ DE SUPORTAR OS ÔNUS DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Em regra, será concedido o benefício mediante simples declaração do necessitado de impossibilidade de pagar as custas do processo e os honorários de advogado sem prejuízo do sustento próprio ou da família (§ 3º do art. 99 do CPC).

2
)
A iterativa jurisprudência desta Corte destaca que o magistrado tem o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, uma vez que a concessão da gratuidade significa transferência de custos para a sociedade, que, com sua contribuição de tributos, alimenta os cofres públicos e as respectivas instituições, Precedentes.

3)
O negócio jurídico subjacente ao título executivo manifesta a possibilidade econômica de o recorrente arcar com as despesas do processo, revelando-se escorreita a decisão que considerou a capacidade econômica da parte.

4
)
Deixou o agravante de impugnar especificamente os fundamentos da decisão unipessoal, limitando-se a reproduzir as teses lançadas em recurso anterior, razão pela qual o agravo interno não merece ser acolhido.

5) Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, negar provimento ao agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a verificar a presença de condições que autorizem a concessão da gratuidade da justiça.

A decisão agravada ostenta o seguinte teor, respaldada em precedentes emanados pelo STJ e por este Sodalício:

“Com vistas a imprimir efetividade ao devido processo legal e garantir a ampla defesa e o contraditório, a Constituição Federal de 1988 definiu, no inciso LXXIV do artigo 5º, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Como cediço, e em regra, será concedido o benefício mediante simples declaração do necessitado de impossibilidade de pagar as custas do processo e os honorários de advogado sem prejuízo do sustento próprio ou da família (§ 3º do art. 99 do CPC).

Ocorre que, não obstante essa
presunção relativa
, a iterativa jurisprudência desta Corte destaca que o magistrado tem o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, uma vez que a concessão da gratuidade significa transferência de custos para a sociedade, que, com sua contribuição de tributos, alimenta os cofres públicos e as respectivas instituições,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1)
Via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário” (REsp nº 1115300/PR).
Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. Deveras: a presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa
.
[...] Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo Regimental Agv Instrumento, 24100917855, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2010, Data da Publicação no Diário: 18/11/2010)

Diante desse quadro, o entendimento pacificado do STJ salienta que a afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade,
podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício da assistência judiciária gratuita, quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte
. É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior de Justiça compreende que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, razão pela qual, diante dos demais elementos dos autos, pode o magistrado, mediante fundamentação, indeferir ou revogar o benefício
. 2. Na espécie, o Tribunal de origem examinou suficientemente a questão, expressando os critérios pelos quais aferiu a capacidade econômica da parte autora, contrapondo os parâmetros legais com os elementos fáticos constantes dos autos, tais como demonstrativos de proventos do autor, composição do núcleo familiar, transferências bancárias realizadas em favor da filha que com ele reside, entre outros. Nesse contexto, a reversão do julgado demandaria inevitável revisão do conteúdo fático-probatório, medida vedada na via do Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.871.746/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 6/12/2021.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. As instâncias ordinárias podem, de ofício, examinar a condição financeira do postulante à gratuidade de justiça ainda que conste nos autos declaração de hipossuficiência, porquanto ostenta presunção relativa de veracidade
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.630.426/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 20/11/2020.)

No caso,
o negócio jurídico subjacente ao título executivo (montagem de uma fábrica de polpas de maracujá)

e a expressividade econômica do contrato (R$ 182.140,17)
manifesta
m
a possibilidade econômica d
e o
recorrente arcar com as despesas do processo
, revelando-se escorreita a decisão agravada ao considerar a capacidade econômica da parte.

Ademais, embora intimado,
“o embargante não trouxe aos autos elementos suficientes para fazer prova da sustentada condição de vulnerabilidade econômica”.

Verifica-se, ainda, que nenhum documento novo, destinado a fazer prova do alegado, fora apresentado pelo agravante, razão pela qual a decisão combalida deve ser mantida em seus exatos termos.

E mais: ao ser deferida a gratuidade da justiça, não desaparecem os custos do processo, longe disso, apenas serão repassados para a comunidade em geral. Exatamente por isso o Superior Tribunal de Justiça admite seja a concessão da justiça gratuita condicionada à comprovação do estado de miserabilidade do beneficiário.

Nesse contexto, incabível a concessão do benefício da assistência judiciária – destinado aos reconhecidamente pobres – no caso particular do recorrente, que não comprovou o estado de miserabilidade.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no inciso IV do art. 932 do CPC e na Súmula nº 568 do STJ,
conheço do recurso e a ele nego provimento
”.

Na situação em análise, a decisão monocrática hostilizada considerou o expressivo valor do contrato, relacionado à matéria de fundo da ação principal, além da ausência de documentos capazes de fazer prova das alegações de miserabilidade.

Todavia, deixou o agravante de impugnar especificamente os fundamentos da decisão unipessoal, limitando-se a reproduzir as teses lançadas anteriormente no agravo de instrumento.

Desse modo, resta evidenciado que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)